Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715800-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706155-20.2021.8.07.0018 promovido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 120223254 e 122525510 do processo originário), o Juízo a quo entendeu que, a par de não ter sido concedido efeito suspensivo no AGI no 0739517-67.2021.8.07.0000, a decisão de ID 108274245 dos autos de referência condicionou a remessa do feito à Contadoria Judicial à sua preclusão e que essa providência pleiteada pelo requerente acarretará tumulto no processo. Asseverou, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 28, em razão da ausência de autonomia do crédito. Assim, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do AGI no 0739517-67.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a possibilidade imediata de expedição de RPV relativamente à parte incontroversa do montante da execução, qual seja, de R$ 8.605,73 (oito mil seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos). Asseveram que o único ponto controvertido diz respeito à correção monetária aplicável, de forma que resta injustificada a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0739517-67.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo recolhido (IDs 35396908 e 35397909). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de expedição de RPV referente à suposta parte incontroversa do cumprimento de sentença. O d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação à execução do Distrito Federal para destacar o excesso decorrente incidência nos cálculos do IPCA-E a partir do dia 28/06/09 até a expedição do precatório, devendo ser aplicado nesse período a TR e, em razão da sucumbência recíproca, condenou no percentual de 10% (dez por cento) as partes, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Entretanto, determinou que fosse aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0739517-67.2021.8.07.0000, ao fundamento de que a decisão de ID 108274245 dos autos de origem condicionou a remessa do feito à Contadoria Judicial à sua preclusão. Ademais asseverou que a providência pleiteada acarretaria um tumulto ao processo, não havendo que se falar, portanto, em malferimento dos artigos 535, §4o, e 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese em sede de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Tema 28 - Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Tese Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ressalve-se que, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, como no caso está controvertida a questão do índice de correção a ser fixado, não há empecilho para que seja expedido precatório em relação aos valores apontados no ID 105512983 dos autos de origem. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de primeiro grau realize as diligências necessárias para expedição de precatório quanto à verba incontroversa, em favor dos agravantes, observando as delimitações do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 às 19:07:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora